Tribunal: TJSP
Processo: 2337494-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
r no 64/2002, art. 4o, § 5o; Lei no 452/74, art. 8o, inciso II e § 5o; Lei Complementar Estadual no 1.354/2020, art. 14, IV.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1025493-26.2025.8.26.0053, Rel. Francisco Shintate, 11a Câmara de Direito Público, j. 13.10.2025.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2337494-15.2025.8.26.0000; Relator (a): CYNTHIA THOME; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Cachoeira Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 04/11/2025; Data de Registro: 05/11/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Concessão

Relator(a):

CYNTHIA THOME

Comarca:

Cachoeira Paulista

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/11/2025

Data de publicação:

05/11/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Mahonei Mirloni de Souza contra decisão que indeferiu tutela antecipada, alegando insuficiência de provas para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo. O agravante busca o reconhecimento do direito à pensão por morte como filho inválido de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Mahonei Mirloni de Souza contra decisão que indeferiu tutela antecipada, alegando insuficiência de provas para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo. O agravante busca o reconhecimento do direito à pensão por morte como filho inválido de servidor público falecido, alegando incapacidade laborativa e dependência econômica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há comprovação suficiente da incapacidade e dependência econômica do agravante para concessão da pensão por morte.
III. Razões de Decidir
3. Não há comprovação clara e suficiente dos requisitos legais para concessão da pensão, sendo necessária análise mais apurada da situação do agravante.
4. A atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da legalidade dos atos administrativos, sem adentrar no mérito administrativo. A presunção de legitimidade do ato administrativo não foi infirmada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de pensão por morte requer comprovação robusta de incapacidade e dependência econômica. 2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos deve ser respeitada na ausência de prova suficiente.
Legislação Citada:
Lei Complementar no 64/2002, art. 4o, § 5o; Lei no 452/74, art. 8o, inciso II e § 5o; Lei Complementar Estadual no 1.354/2020, art. 14, IV.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1025493-26.2025.8.26.0053, Rel. Francisco Shintate, 11a Câmara de Direito Público, j. 13.10.2025.